Tribunal: TJDFT
Processo: 0713448-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713448-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Condomínio do Edifício Residencial Vidal de Negreiros Agravadas: Cirlene Carvalho Silva Solange de Campos Cesar Resende D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Residencial Vidal de Negreiros contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0746252-79.2022.8.07.0001, assim redigida: “Impugna o devedor o cumprimento de sentença sob a alegação de que não teria dado causa ao inadimplemento do acordo homologado nos termos da sentença de id. 155769693. Razão, porém, não lhe assiste. Apura-se dos autos que as partes celebraram a avença objeto do instrumento de id. 150606134 em que pactuaram o pagamento da dívida a que se encontra adstrito o executado mediante a liberação de valores a que ele faria jus nos feitos de n.o 0014479-24.2003.8.07.0001, que aqui também tramita. Estando o devedor representado por advogado que, ademais, subscreveu o aludido acordo, presume-se que ostenta pleno conhecimento das cautelas adotadas pelo Poder Judiciário no que se refere à liberação de valores depositados em contas judiciais, em especial naquelas pertinentes a processos com controvérsias em curso quanto à efetiva titularidade das quantias arrecadadas por meio das medidas constritivas ali deferidas e que, ainda, tenham penhoras anotadas em seu rosto, não vinculando o Juízo o prazo pactuado entre as partes. Ainda, verificada a impossibilidade do cumprimento da avença em questão na forma e/ou no prazo originalmente estipulado, incumbia ao devedor solver a dívida a que se comprometera por outros meios, sob pena de arcar com os consectários do inadimplemento. Ante o exposto, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 186313064. Promovam as credoras o andamento do feito apresentando nova memória discriminada do cálculo de seu crédito atualizado, tomando a cautela de abater eventuais valores recebidos após a deflagração do cumprimento de sentença.” O agravante alega em suas razões recursais, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação oferecida pelo ora recorrente nos autos do incidente de cumprimento de sentença instaurado pelas ora agravadas, destinado à satisfação de crédito alusivo a honorários de advogado. Argumenta que as partes credora e devedora celebraram transação, devidamente homologada, com o objetivo de definir as obrigações alusivas ao pagamento do débito, por meio da qual se estabeleceu como devida a quantia de R$ 91.455,12 (noventa e um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos). Verbera que não se insurgiu contra o pagamento aludido e que não deu causa à demora para o levantamento, em favor das credoras, da quantia depositada em conta judicial prevista na transação aludida, o que ocorreu pela atuação do Poder Judiciário. Afirma, assim, que é indevido o montante exigido pelas credoras, pois a obrigação pactuada foi integralmente adimplida, devendo ser extinto o incidente processual de cumprimento de sentença. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a declaração de extinção do incidente processual de cumprimento de sentença em virtude da satisfação do crédito. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 57521665) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 57521666) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Na hipótese o condomínio recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de declaração de extinção, pela integral satisfação do crédito alusivo a honorários de advogado, do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado pelas ora agravadas. Percebe-se que aos 22 de fevereiro de 2023 as partes celebraram transação por meio da qual o condomínio recorrente se comprometeu a pagar o valor de R$ 91.455,12 (noventa e um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos) às ora agravadas (Id. 150606134 dos autos do processo de origem). A cláusula segunda do instrumento aludido previu que o pagamento da dívida se daria do seguinte modo: R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais) por meio da transferência de valores depositados em conta judicial nos autos do processo no 0014479-24.2003.8.07.0001; e R$ 23.955,12 (vinte e três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos) mediante depósito, pelo devedor, a ser efetuado aos 10 de março de 2023. A cláusula terceira do mesmo instrumento previu o vencimento antecipado da dívida e a aplicação de multa, juros e correção monetária, bem como a condenação ao pagamento de novos honorários de advogado, em caso de descumprimento das obrigações assumidas pelas partes. Por meio da decisão referida no Id. 155769693 dos autos do processo de origem, proferida aos 17 de abril de 2023, o Juízo singular homologou a transação celebrada entre as partes. A despeito das alegações articuladas pelo condomínio recorrente em suas razões recursais, não é possível constatar o afirmado pagamento integral da dívida. Com efeito, no dia 1o de novembro de 2023 as credoras peticionaram aos autos do processo de origem (Id. 176987348) para informar que os prazos estabelecidos na transação celebrada entre as partes “já transcorreram e nada foi pago em favor das exequentes [sic]”, razão pela qual postularam o prosseguimento do incidente de cumprimento de sentença, com o acréscimo dos encargos previstos no instrumento referente à transação aludida. A impugnação oferecida pelo condomínio ao cumprimento de sentença (Id. 186313064 dos autos do processo de origem), assim como as presentes razões recursais, está calcada no fato de que o devedor não deu causa à demora no levantamento dos valores depositados em conta judicial nos autos do processo no 0014479-24.2003.8.07.0001, tendo sido requerido oportunamente ao juízo da causa a expedição do alvará correspondente em favor das credoras. Acontece que essa alegação, isoladamente, não tem aptidão para afastar a aplicação dos encargos livremente pactuados entre as partes, notadamente diante do nítido inadimplemento da obrigação assumida pelo devedor dentro do prazo definido e da ausência de recebimento, até o presente momento, de qualquer valor pelas credoras, como apontado na petição referida no Id. 187412582 dos autos do processo de origem. Sem que seja possível vislumbrar, nem mesmo em parte, a satisfação do crédito buscado, não há como ser declarada a extinção do incidente processual de cumprimento de sentença, como pretende o agravante. A existência de requerimentos formulados pelo devedor nos autos do processo no 0014479-24.2003.8.07.0001 ou mesmo de eventuais dificuldades no levantamento pelas credoras do valor depositado em conta judicial não significa a alteração das cláusulas da transação celebrada entre as partes e nem mesmo pode ser admitido como efetivo adimplemento das obrigações assumidas pelo devedor. A propósito, as alegações ora articuladas pelo recorrente não encontram respaldo na transação homologada, que estabelece em sua cláusula segunda o seguinte: “1. Em decorrência da dívida ora confessada, o DEVEDOR reconhece, promete e se obriga a pagá-la, às CREDORAS, comprometendo a adimplir a quantia descrita na cláusula anterior, da seguinte forma: a) Por meio dos valores já depositados (ID 149218150, ID 148203260 e ID 146417435) no processo de no 0014479-24.2003.8.07.0001, com trâmite perante a 1a Vara Cível de Brasília, no valor total de R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais) que se encontram pendentes de análise para expedição dos alvarás. Tendo como prazo máximo para transferência dos valores 45 (quarenta e cinco) dias a contar da assinatura do presente; b) O saldo remanescente de R$ 23.955,12 (vinte e três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos), deverá ser quitado com o depósito a ser realizado pelo Executado em 10/03/2023, ou outro qualquer que venha àqueles autos e cuja transferência do DEVEDOR para as ora CREDORAS deverá ocorrer no prazo máximo de novos 45 (quarenta e cinco) dias. Havendo saldo suficiente à quitação de todo débito, no levantamento judicial previsto, a quitação dar-se-á por completo. Parágrafo Único. Havendo qualquer tipo de impedimento para levantamento dos alvarás já depositados no processo de no 0014479-24.2003.8.07.0001, conforme consta da alínea “a” ficará desde já o presente acordo prejudicado, ensejando a incidência dos encargos constantes da Cláusula Terceira na quantia que sobejar devida. 2. O valor deverá ser depositado na conta bancária: Carvalho &amp; César Advogados Associados, CNPJ 19.766.314/0001-28; Banco Itaú; Agência 0479; Conta Corrente 21531-1. 3. Caso haja impossibilidade da transferência para a conta indicada, deverá ser efetuado o depósito judicial do valor nos presentes autos (0746252-79.2022.8.07.0001) para levantamento pelas CREDORAS.” Diante desse cenário, como corretamente destacado pelo Juízo singular, na decisão ora agravada, “verificada a impossibilidade do cumprimento da avença em questão na forma e/ou no prazo originalmente estipulado, incumbia ao devedor solver a dívida a que se comprometera por outros meios, sob pena de arcar com os consectários do inadimplemento”. Verifica-se, assim, que as alegações articuladas pelo agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator